Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta visando à majoração da pensão alimentícia fixada em 35% do salário mínimo, sob a alegação de que o valor estipulado na sentença de origem não é suficiente para atender às necessidades do alimentando, menor de 11 anos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão alimentícia fixada em 35% do salário mínimo atende às necessidades do menor e respeita as possibilidades financeiras do alimentante; e (ii) determinar se o apelado possui condições financeiras para arcar com uma obrigação alimentar maior, considerando-se suas rendas declaradas e comprovadas.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir a subsistência do alimentando sem comprometer de maneira excessiva a capacidade financeira do alimentante. O dever de sustento dos filhos, conforme o art. 1.566, IV, e art. 1.703 do Código Civil, impõe aos genitores a obrigação de contribuir proporcionalmente para as necessidades dos filhos, tais como alimentação, vestuário, educação e saúde.4. A análise das despesas da menor, conforme tabela juntada aos autos, evidencia que o valor atual da pensão alimentícia (35% do salário mínimo) é insuficiente para cobrir o padrão de vida e as necessidades do alimentando, compatíveis com sua idade e condição social.5. Embora o apelado alegue possuir uma renda limitada devido ao trabalho temporário, verifica-se, através de documentos nos autos, que ele atua como advogado, com uma movimentação financeira mensal em torno de R$8.000,00, o que demonstra uma capacidade financeira superior à inicialmente declarada.6. O fato de o alimentante ter constituído nova família não exime o dever de contribuir de forma proporcional às necessidades da filha comum, sendo cabível a majoração dos alimentos diante da sua capacidade financeira comprovada.IV. DISPOSITIVO7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703; CF/1988, art. 229; Lei no 5.478/68, art. 13, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927354, 0726544-75.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 08.10.2024.

(ve)